Tribunal: STF
Processo: HC 71007
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". RAZOES
DE  APELAÇÃO:  NÃO   OFERECIMENTO  EM  2.   GRAU.  DEFENSOR  INTIMADO
REGULARMENTE.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.   CPP,  ART. 600, PAR. 4..
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DE CONDENAÇÃO.
            I.  -  A não  apresentação  de  razoes em  2.  grau, pelo
defensor  regularmente citado,  constituido  pelo réu,  não constitui
nulidade  (precedentes  do  STF: HC  63.591-SP,  Relator  Min. Rafael
Mayer, RTJ 117/1098, e HC 67.845-RJ, Relator Min. Celso de Mello, RTJ
131/664).
            II.  -  Acórdão  que  confirma  sentença  condenatória de
primeiro  grau não  interrompe a  prescrição (precedentes  do STF: HC
48.351-SP,  Relator Min. Adalicio  Nogueira, RTJ 57/538;HC 61.210-AL,
Relator Ministro Néri da Silveira, RTJ 117/67 e HC 68.321-DF, Relator
Ministro Moreira Alves, RTJ 134/1208).
            III.  -  Ocorrencia  da  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
            IV. - HC deferido.